Tribunal: TJBA
Processo: 8050771-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050771-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ANDREIA ALMEIDA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando, for verossímil a sua alegação ou, alternativamente, quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

2. A apresentação de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, atestando que o imóvel apresenta vícios possivelmente resultantes de falhas na execução dos serviços de construção é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor, uma vez que esta não se confunde com prova cabal dos fatos.

3. Em demandas cuja causa de pedir é a existência de vícios construtivos é evidente a disparidade informacional e técnica entre o consumidor e a construtora, que detém conhecimento aprofundado dos aspectos técnicos bem como o domínio da prova acerca da forma de execução da obra e matéria-prima nela empregada, o que justifica a inversão do ônus probatório.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050771-25.2023.8.05.000
0, em que figuram como Agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como Agravada
ANDREIA ALMEIDA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora